Tribunal: TJBA
Processo: 8001677-75.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001677-75.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIANNA MENEZES DE FIGUEIREDO Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: JULIO CALMON DE PASSOS RAMOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDOS EXPRESSOS DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS E AFASTAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES NÃO APRECIADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. EFEITO MODIFICATIVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. AFASTAMENTO DO RETORNO À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. É cabível o acolhimento dos embargos de declaração quando há omissão relevante no acórdão, nos termos do art. 1.022, incs. I e II, do CPC. 2. Tendo a sentença extinguido o feito sem julgamento do mérito e condenado a parte autora ao pagamento de custas, impõe-se o reconhecimento da ausência de prestação jurisdicional. 3. Revela-se indevida a exigência de custas remanescentes e de rigor a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 98, § 1.º, inc. V, do CPC e da jurisprudência consolidada. 4. Reconhecida a omissão, cabível o efeito modificativo dos embargos para julgar diretamente o mérito da apelação, sem necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem. Embargos acolhidos com alteração substancial do acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8001677-75.2025.8.05.0150, em que figuram como Embargante Fabiana Menezes de Figueiredo e como Embargado Júlio Calmon de Passos Ramos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito modificativo, de acordo como voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25